Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no acórdão impugnado. Tema 1.076 do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso especial, com fundamento nos Tema 1.076 do STJ.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de distinção entre o caso concreto e o precedente do STJ (Tema 1.076), considerando a alegação da embargante de que as peculiaridades da demanda — baixa complexidade e reduzido trabalho do advogado da parte vencedora — justificariam a fixação equitativa dos honorários, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

III – Razões de decidir
3. O Tema 1.076 do STJ estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade é permitida apenas quando o valor da condenação, da causa ou o proveito econômico for irrisório ou inestimável, vedando sua aplicação em hipóteses de valores elevados.
4. O artigo 85, § 2o, do CPC, determina que os honorários sucumbenciais sejam fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico ou, se não possível, do valor atualizado da causa, critérios que já consideram a natureza da causa e o trabalho realizado.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a simplicidade da causa ou o reduzido trabalho do advogado não autorizam a fixação de honorários por equidade fora das hipóteses legais.
6. O valor da causa, no presente caso, é elevado (R$ 7.771.787,48), o que impede a fixação dos honorários por equidade e exige observância dos percentuais legais.
7. O acórdão recorrido analisou expressamente todos os fundamentos apresentados pela embargante, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
8. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco são meio adequado para prequestionamento quando não há vício no julgado.
9. A reiteração de embargos para rediscutir a causa pode caracterizar intuito protelatório, sujeitando a parte à multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV- Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e não providos.